Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-97.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002616-97.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[GILBERTO CLAIR KUMMER - CPF: 297.009.909-82 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1
. Apelação cível interposta pela autarquia previdenciária contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve julgamento
ultra petita
quanto ao período de pagamento das parcelas retroativas de auxílio-doença; (
ii
) se existe comprovação de incapacidade laboral no período específico de 05.10.2021 a 08.09.2022 para fins de pagamento das parcelas retroativas de auxílio-doença.

III. Razões de decidir
:

3. A sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao conceder efeitos financeiros além do marco temporal expressamente delimitado na petição inicial, configurando julgamento
ultra petita,
vedado pelos artigos 141 e 492 do CPC.

4. A análise conjunta do laudo pericial e demais elementos probatórios confirma
m
a persistência da incapacidade laboral no período controvertido, justificando o pagamento das parcelas do benefício previdenciário dentro dos limites temporais adequadamente requeridos.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A sentença que condena ao pagamento de parcelas retroativas de benefício previdenciário em período superior ao expressamente delimitado na petição inicial incorre em julgamento ul
tra petita
, cabendo ao tribunal adequar a condenação aos limites do pedido formulado, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141 e 492; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, na ação previdenciária n. 1002283-24.2021.8.11.0078, julgou procedente o pedido formulado por
GILBERTO CLAIR KUMMER
para condenar a autarquia a pagar parcelas de auxílio-doença desde 05.10.2021, bem como conceder aposentadoria por invalidez acidentária a partir da cessação do benefício anterior.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais,

sustenta o apelante, em síntese, que houve julgamento
ultra petita
, pois a parte autora limitou-se a pleitear o restabelecimento do auxílio-doença NB 629.760.416-2 entre 05
.
10
.
2021 e 08
.
09
.
2022, com posterior conversão do benefício NB 638.959.450-3 em aposentadoria por invalidez a partir da cessação, em 10
.
09
.
2023. Aduz ainda que o laudo pericial não constatou incapacidade laboral no período de 2021 e 2022, tornando indevida a fixação da DIB da aposentadoria em data anterior à efetiva constatação da incapacidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a data de início do benefício (DIB) seja fixada em 11.09.2023, sem pagamento de parcelas retroativas de auxílio-doença (Id. 279074905).

O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais reconhece a pertinência da alegação de julgamento
ultra petita
, pugnando pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para delimitar os efeitos financeiros do pedido "D" da inicial ao interregno de 05
.
10
.
2021 a 08
.
09
.
2022, reafirmando, contudo, a existência de incapacidade laborativa durante todo o período (Id. 279074906).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 280658850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025